Tribunal: TJBA
Processo: 8005880-08.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005880-08.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: SIVAL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REPARTIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Loteamento Portal Residence SPE Ltda. – EPP e outros contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais, proposta por Sival de Jesus Santos. A sentença rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de lote, condenando os réus à restituição dos valores pagos, à indenização por danos morais e materiais. A parte apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o afastamento das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem audiência de instrução; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual apto a justificar a condenação das rés; e (iii) determinar se é cabível a condenação por danos morais e lucros cessantes em cenário de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o acervo probatório é suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade de novas provas.

4.
A relação contratual entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a posição da empresa como fornecedora e do autor como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5.
O atraso na entrega das obras de infraestrutura ultrapassou inclusive o prazo de tolerância contratual, e não foi justificado por eventos que caracterizem caso fortuito externo. Os argumentos da ré — como intempéries e entraves administrativos — referem-se a riscos previsíveis da atividade e não afastam a responsabilidade civil.

6.
A alegação de força maior baseada na pandemia da Covid-19 não prospera, pois o prazo final para a entrega do empreendimento expirou antes do início da emergência sanitária, sendo o inadimplemento anterior à pandemia.

7.
O autor também contribuiu para a rescisão, tendo suspendido os pagamentos ainda durante o prazo contratual da obra, o que caracteriza inadimplemento de sua parte e atrai a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), configurando culpa recíproca.

8.
A existência de culpa concorrente afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, pois o prejuízo decorre de condutas atribuíveis a ambas as partes, não se podendo imputar responsabilidade exclusiva à vendedora.

9.
A restituição integral das quantias pagas é devida, como forma de retorno ao status quo ante, observando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

10.
A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios, sendo suspensa a exigibilidade das parcelas devidas pelo autor, em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.

É cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for eminentemente de direito e os fatos estiverem suficientemente comprovados por documentos.
2.
O atraso na entrega de obras de infraestrutura em contrato de promessa de compra e venda gera responsabilidade civil, salvo quando justificado por fortuito externo.
3.
A suspensão unilateral dos pagamentos pelo comprador durante a vigência do prazo contratual configura inadimplemento e contribui para a rescisão, caracterizando culpa concorrente.
4.
A culpa concorrente das partes afasta o direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.
5.
Em caso de culpa recíproca, impõe-se o retorno ao status quo ante com restituição integral dos valores pagos, e a sucumbência deve ser repartida proporcionalmente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 476, 884; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 355, 370, 86, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.106/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 2/10/2023; TJ-DF, Ap. 0707177-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/11/2023; TJ-RJ, Ap. 0036073-09.2013.8.19.0002, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 09/03/2022; TJ-MT, Ap. Cível 0002923-64.2014.811.0086, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8005880-08.2023.8.05.0229
, em que figuram como
A
pelante
s

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

e como
A
pela
do

SIVAL DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07